Tribunal: TCU
Processo: 033.874/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades na construção de uma creche pré-escola no município de Miranda do Norte-MA.

Inteiro teor:
Acórdão 1901/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas a duas contratações: a primeira tem como objeto a construção de uma escola infantil (creche pré-escolar - tipo 1) no bairro Santa Cruz, zona urbana de Miranda do Norte/MA, no valor de R$ 2.545.124,65, com recursos oriundos do Termo de Compromisso 202003360/2020 (ID/obra 1102576), celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (peça 1, p. 46, 54-59); a segunda teve como objeto a aquisição de caminhão refrigerado, no valor de R$ 482.275,00, com recursos do Convênio 921678, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (peça 1, p. 82, 97, 162). Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) em relação à construção da escola infantil, pagamento sem contraprestação do serviço e indícios de a empresa contratada ser "laranja"; ii) quanto à aquisição do caminhão refrigerado, pagamento sem entrega do objeto, apesar da emissão da Nota Fiscal 749; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, no entanto, que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise correta da aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete aos órgãos ou entidades concedentes, de maneira que a atuação do TCU, no caso concreto, somente seria oportuna após o esgotamento das providências administrativas internas de responsabilidade do FNDE e MAPA; considerando, desse modo, que a denúncia deve ser considerada prejudicada, cabendo aguardar a atuação dos órgãos repassadores e lhes dar notícia acerca das irregularidades apontadas na denúncia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, no art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle primárias, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); c) remeter cópia dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para adoção das medidas de sua alçada; d) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que permitam a identificação do denunciante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.874/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Miranda do Norte/MA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.